Tribunal: TJDFT
Processo: 0717439-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE SONEGADOS. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA COM A APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HERANÇA. OCULTAÇÃO DE IMÓVEL NÃO VERIFICADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O art. 435 do CPC estabelece ser lícito às partes, em qualquer momento, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados na inicial ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. No caso, os documentos juntados com a apelação já se encontravam à disposição das partes ao tempo da propositura da demanda, inexistindo justificativa razoável para a juntada extemporânea.
2. Não comprovado que os imóveis postos “sub judice” compunham o patrimônio do de cujus no momento de seu falecimento, a improcedência do pedido de reconhecimento judicial de sonegação de bens é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e não provido.